Tribunal: STF
Processo: RE 81271
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-19
Data de publicação: 1978-05-19

Ementa:
Ação reivindicatória. Acórdão que, ao julgá-la procedente, examinou puramente matéria de prova para repelir as questões apresentadas. Aplicação assim da Súmula nº 279. Inocorrência de ofensa ao princípio da coisa julgada.
Recursos não conhecidos.